Tribunal: TJSP
Processo: 0001792-87.2015.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – Cerceamento de defesa – Inocorrência – O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe ordenar a produção daquelas que entender necessárias à formação do seu convencimento – Incêndio em fazenda que atingiu plantação de eucaliptos – Conjunto probatório que revela rompimento da rede de distribuição de energia elétrica – Presença dos elementos da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – Cerceamento de defesa – Inocorrência – O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe ordenar a produção daquelas que entender necessárias à formação do seu convencimento – Incêndio em fazenda que atingiu plantação de eucaliptos – Conjunto probatório que revela rompimento da rede de distribuição de energia elétrica – Presença dos elementos da responsabilidade civil – Danos materiais evidenciados – Volume indenizatório não infirmado – Laudo pericial que deve prevalecer – Honorários advocatícios – Confirmação - Observância do §2o, do artigo 85, do CPC - Pedido julgado procedente – Manutenção da r. sentença – Majoração de honorários em sede recursal – Exegese do artigo 85, §11, do CPC - Recurso desprovido, com observação.